Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-02.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL. OPERADORA DE TELEMARKETING. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que comprove a existência de sequelas decorrentes de doença profissional ou acidente de trabalho, que sejam capazes de reduzir a sua capacidade laborativa.
2. Se a perícia médica atesta que a beneficiária está apta ao exercício de sua atividade laboral habitual (operadora de telemarketing), é indevido o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
3. Preceitua a Constituição Federal que “Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
4. Apelação conhecida e desprovida.